Tribunal: TJMT
Processo: 1000682-56.2021.8.11.0086
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-18
Data de publicação: 2022-04-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000682-56.2021.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), POLICIA JUDICIARIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 37.465.432/0001-88 (APELANTE), POLICIA JUDICIARIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 37.465.432/0001-88 (REPRESENTANTE), DOUGLAS LUCAS OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 074.717.311-76 (APELADO), DIEGO PEREIRA DE IGREJA - CPF: 053.226.721-41 (ADVOGADO), ROBSON FERREIRA DE SOUZA - CPF: 038.375.501-84 (APELADO), RODRIGO FERREIRA DA SILVA - CPF: 061.751.911-02 (APELADO), WARLEY DE MORAIS OLIVEIRA - CPF: 039.516.071-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ADAILTON FERNANDO DIAS - CPF: 880.656.691-15 (TERCEIRO INTERESSADO), SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), RODRIGO FERREIRA DA SILVA - CPF: 061.751.911-02 (TERCEIRO INTERESSADO), DIEGO PEREIRA DE IGREJA - CPF: 053.226.721-41 (ADVOGADO), DOUGLAS LUCAS OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 074.717.311-76 (APELANTE), ROBSON FERREIRA DE SOUZA - CPF: 038.375.501-84 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGA (ART. 33,
CAPUT
, DA LEI N. 11.343/06) – 1
. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
–
ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE –
MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – 2.
INCONFORMISMO MINISTERIAL
– AFIRMADA SUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO PARA EMBASAR A CONDENAÇÃO DE UM DOS CORRÉUS ABSOLVIDOS – IMPROCEDÊNCIA – FRAGILIDADE DAS PROVAS AMEALHADAS AOS AUTOS – CORRETA APLICAÇÃO DO
IN DUBIO PRO REO
–
3.

RECURSO DA DEFESA E DO MP DESPROVIDOS – PARCIAL SINTONIA COM O PARECER DA PGJ
.

1.
A quantidade e a forma de acondicionamento da droga ilícita (51 pedras de pasta base de cocaína) aliadas às declarações prestadas, em juízo, pelos policiais que efetuaram o flagrante, são provas suficientes para atestar a autoria do crime de Tráfico de droga por parte do réu condenado e afastar a possibilidade de absolvição;

2.
No sistema processual penal pátrio, em atenção à Constituição Federal que prevê os direitos e garantias individuais dos cidadãos, vigora o axioma
in dubio pro reo
, de modo que só é possível a prolação de um édito condenatório quando houver prova da existência do crime e sua autoria.

Havendo dúvida razoável acerca da participação do corréu absolvido na prática delitiva que lhe fora imputada na denúncia, deve ser mantida a absolvição.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara;

Robson Ferreira de Souza
e o
Ministério Público
interpuseram, a tempo e modo, recurso de Apelação Criminal, contra sentença pela qual,
Robson
foi
condenado
, ao cumprimento, em regime aberto, de 2 anos de reclusão, substituídos por duas penas restritivas de direitos, consistentes em interdição temporária de direitos e prestação pecuniária de 3 salários mínimos, bem como, ao pagamento de 200 dias-multa, pela autoria do crime de Tráfico privilegiado de drogas, previsto no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06 e
absolvido
no que concerne ao delito de Associação para o Tráfico (art. 35 da LD);
Douglas Lucas Oliveira da Silva
foi
absolvido
das acusações da prática dos crimes previstos no art. 33,
caput
, e art. 35 da Lei 11.343/06;
Rodrigo Ferreira da Silva
foi
absolvido
em relação à autoria do delito ínsito no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06.

Inconformado,
Robson Ferreira de Souza
pugna a
absolvição
(Id.101538509), enquanto o
Parquet
almeja a
condenação
de
Douglas Lucas Oliveira da Silva
pela prática do crime de
Tráfico de droga
(Id.
101538502).

As contrarrazões são pelo
desprovimento
dos respectivos apelos das partes
ex adversas
(Ids.101538507/508 e 101538513).

Em seu parecer, a Procuradoria Geral de Justiça opina pelo
desprovimento
do recurso da defesa e
provimento
do recurso do MP, nos termos do sumário que segue (Id. 112187497):

“Apelações Criminais - Tráfico ilícito de entorpecentes [art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06] - irresignações defensiva e ministerial. 1. Recurso da defesa – Almejada absolvição, ao argumento de ausência de provas - impossibilidade - provas seguras e concretas da mercancia de drogas - autoria e materialidade exuberantemente comprovadas – Pelo desprovimento do apelo. 2. Recurso do Ministério Público – Pretendida condenação de DOUGLAS LUCAS OLIVEIRA DA SILVA pela prática do delito de tráfico ilícito de entorpecentes – viabilidade – comprovação nos autos da venda de drogas – depoimentos dos policiais que possuem especial relevância – Pelo provimento do recurso”.

É o Relatório.

À douta revisão.

Cuiabá,19 de janeiro de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/04/2022